Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CPP, ART. 226. PROVA NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação em face de adolescente pela prática de ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II). Busca-se: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a absolvição por insuficiência de provas (ECA, art. 189, IV); e (iii) a substituição da medida socioeducativa de internação por advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do ato infracional; e (iii) verificar a adequação da medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação pela vítima da identidade do representado na fase policial não configura o ato formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. Preliminar de nulidade afastada.
4. Nos atos infracionais correlatos a crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
5. A materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão devidamente comprovadas pelas declarações consistentes da vítima e testemunha policial, além da confissão parcial do adolescente, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
6. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada, considerando a gravidade do ato infracional, o uso de entorpecentes pelo adolescente, o histórico de evasão escolar, a incapacidade da família na ressocialização, outras passagens pela Justiça Infracional, além da ineficácia de medida anterior (semiliberdade), sem evidência de progresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade do reconhecimento pessoal não se aplica quando a identificação feita pela vítima na fase policial não constitui reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP.
2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. A internação é medida socioeducativa adequada quando a gravidade da conduta, o uso de entorpecentes, a reincidência e a ineficácia de medidas anteriores indicam a sua necessidade para a reeducação do adolescente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 226; ECA, arts. 112, § 1o, e 189, IV.